Tribunal: TJBA
Processo: 8000585-38.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000585-38.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: HAMILTON DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1313 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I - CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, que manteve decisão que não conheceu do recurso extraordinário interposto, sob a alegação de omissão quanto à análise do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, segundo o embargante, embora ainda não julgado à época, já havia sido afetado e possui identidade temática com o mérito da causa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1313 do STJ, ainda não julgado na data da decisão embargada, configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III - RAZÕES DE DECIDIR.

A omissão que justifica o acolhimento de embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante e necessário ao julgamento, desde que previamente suscitado pela parte.

A decisão embargada não pode ser considerada omissa por não tratar do Tema 1313 do STJ, pois a tese ali debatida não foi invocada nas razões do recurso de apelação, nem havia sido objeto de julgamento quando do acórdão recorrido.

A tese firmada em recurso especial repetitivo não retroage para alcançar decisões transitadas em julgado ou proferidas antes de sua publicação, razão pela qual não se admite sua aplicação ao presente caso.

No âmbito do recurso extraordinário, voltado à análise de normas constitucionais, não se mostra pertinente a invocação de precedente repetitivo do STJ, corte vocacionada à uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional.

Os embargos opostos buscam rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000585-38.2019.8.05.0032
, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, HAMILTON DE SOUZA GOMES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.